Tribunal: TJES
Processo: 0093533-60.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0093533-60.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL

APELADO: SANTOS NEVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E CONTRADIÇÃO. DOMÍNIO DO IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO E CONTRATO DE ENFITEUSE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE AFETAÇÃO PÚBLICA DO BEM E NULIDADE DO TÍTULO. LAUDO PERICIAL. INVASÃO APENAS HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE OBRA OU PREJUÍZO CONCRETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de nunciação de obra nova. O embargante sustenta erro de premissa fática ao afirmar que o acórdão teria ignorado prova de domínio do imóvel registrado sob a matrícula nº 45.563 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha. Alega, ainda, contradição ao reconhecer, com base em laudo pericial, que a calçada prevista no projeto aprovado poderia adentrar parcialmente no terreno, mas concluir pela ausência de comprovação de prejuízo decorrente da obra vizinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar inexistir comprovação válida do domínio do imóvel; e (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento pericial da possibilidade de invasão do terreno e a conclusão de ausência de prejuízo decorrente da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a matrícula nº 45.563 e o contrato de enfiteuse nº 2.804, inclusive com referência ao laudo pericial, inexistindo erro de premissa fática quanto à existência desses documentos.

A improcedência da pretensão dominial decorre da constatação jurídica de que decisões proferidas nas ações nº 0096557-96.2010.8.08.0035 e nº 0515558-98.2011.8.08.0024 reconheceram a afetação pública da área correspondente à Rua Diógenes Malacarne e declararam a nulidade do contrato de enfiteuse que atribuía domínio útil ao embargante, por se tratar de bem público de uso comum do povo, insuscetível de alienação.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, verificada entre fundamentos e conclusão do julgado, o que não ocorre quando a decisão apresenta raciocínio lógico e coerente.

O laudo pericial registrou que o projeto arquitetônico aprovado previa que a calçada, se edificada, poderia adentrar parcialmente no terreno, mas também afirmou que, no estado atual dos fatos, não existe qualquer invasão ou vestígio de construção no local.

A ação de nunciação de obra nova exige demonstração de prejuízo atual ou dano iminente decorrente de obra em execução, não sendo suficiente a mera aprovação de projeto cuja eventual invasão permanece hipotética.

A insurgência do embargante revela inconformismo com a interpretação das provas e pretende rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração jurídica do conjunto probatório quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento judicial da afetação pública de bem e da nulidade do título que lhe atribui domínio útil afasta a validade do registro imobiliário invocado para fundamentar pretensão dominial.

A ação de nunciação de obra nova exige demonstração de obra em execução ou de prejuízo concreto ou iminente, não sendo suficiente a mera previsão hipotética de invasão constante de projeto arquitetônico não executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Processos nº 0096557-96.2010.8.08.0035 e nº 0515558-98.2011.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0093533-60.2010.8.08.0035

EMBARGANTE:
CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL

EMBARGADO:
CONSTRUTORA SANTOS NEVES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais o embargante pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, sustentando, inicialmente, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao concluir pela "ausência de comprovação de domínio", ignorando que o imóvel encontra-se registrado em seu nome no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha (matrícula 45.563).

Afirma, ainda, haver incongruência no julgado ao reconhecer, com base no laudo pericial, que o projeto aprovado previa que a calçada do edifício "se edificada, adentrará em parte no terreno", mas, de forma contraditória, concluiu que "o nunciante falhou em comprovar o prejuízo causado pela obra vizinha".

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, alega o embargante que o colegiado partiu da premissa equivocada de que não haveria prova do domínio, ignorando a certidão de registro do imóvel.

Contudo, basta a leitura do acórdão para constatar que a referida matrícula (nº 45.563) e o contrato de enfiteuse (nº 2.804) foram expressamente mencionados e analisados na fundamentação, inclusive com a transcrição do laudo pericial.

A conclusão pela improcedência da pretensão dominial não derivou de desconhecimento quanto à existência desses documentos, mas de uma análise jurídica mais profunda do contexto fático probatório.

Para tanto, o Colegiado assentou que as ações nº 0096557-96.2010.8.08.0035 e nº 0515558-98.2011.8.08.0024 reconheceram a afetação pública do local (Rua Diógenes Malacarne) e, naqueles autos, foi declarada a nulidade do contrato de enfiteuse que outorgava o domínio útil ao embargante, por se tratar de bem público de uso comum do povo, insuscetível de alienação.

Portanto, não houve erro de fato, mas sim a constatação jurídica de que o título dominial apresentado carece de validade legal.

Na sequência, o embargante aponta contradição no fato de o
decisum
citar que a calçada,
"se edificada, adentrará em parte no terreno"
, e logo em seguida concluir pela ausência de provas do prejuízo.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, o que não ocorre no caso em tela.

O acórdão foi claro e lógico: o perito atestou que o projeto arquitetônico
previa
uma invasão caso a calçada fosse construída, mas ressaltou categoricamente que, no mundo dos fatos, "atualmente, não existe nenhum tipo de invasão" e que "não foram observados vestígios de qualquer construção ou edificação no referido terreno/rua".

Conforme consignado oportunamente,
"não há notícia dos autos da efetiva edificação, infirmando, com isso, a tese autoral"
.

A ação de nunciação de obra nova pressupõe a ocorrência de prejuízo ou dano iminente concreto advindo de uma obra em execução, e não a mera aprovação de um projeto cuja invasão não se materializou.

Assim, sendo a invasão apenas hipotética ("se edificada"), é perfeitamente congruente e irrepreensível a conclusão de que o autor falhou em comprovar o prejuízo efetivo causado pela obra vizinha.

Ante o exposto, evidencia-se que a pretensão do embargante é a simples reforma do julgado por discordar da interpretação dada aos fatos e provas por esta câmara, o que não se admite na via eleita.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)